Tribunal: TJDFT
Processo: 0722750-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722750-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO VIEIRA GONCALVES APELADO: CONDOMINIO DA CCSW QUADRA 04 LOTE 02, LUCIMAR EPIFANIO DE OLIVEIRA, ELI ALVES PINTO D E S P A C H O Conforme se verifica do documento ID 27514766, o autor/apelante foi eleito subsíndico para o biênio de 01/04/2019 a 31/03/2021, portanto, já transcorreu o prazo vigência do mandato para o cargo ao qual pretende ser reintegrado. Assim, manifestem-se as partes sobre a aparente perda do interesse recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator